Tribunal: TJMT
Processo: 1010494-09.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010494-09.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZIRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 246.501.536-20 (RECORRENTE), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEZES LUZ - CPF: 531.441.711-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1010494-09.2023.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Recorrente: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida: ELZIRA ALVES DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROTESTO INDEVIDO – IPTU – DÉBITO INEXISTENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, na qual destaca a parte autora que na data do dia 12 de julho de 2023, compareceu perante à Prefeitura Municipal, para requerer as guias de recolhimentos da tarifa inerente ao IPTU/2023 de seus imóveis, ocasião em que surpreendida pela informação de que tinha uma parcela dos impostos em aberto – em atraso, referente ano de 2022, que inclusive já tinha sido levado a protesto, ocasião em que menciona ter sofrido elevado abalo em sua moral, pois aos 84 anos de idade, nunca tivera seu nome protestado ou inserto nos cadastros dos maus pagadores.

2.

Nesta linha, aduz que na data de 13/07/2022, requereu as guias de IPTU de seus imóveis, destacando que foram emitidas, uma no valor de R$337,15 (referente à parte do imóvel -comercial), outra de R$ 272,43 (referente à parte residencial do imóvel) e a última de R$569,35 (referente ao imóvel comercial do Bairro Santo Antônio), como sempre fez.

3.

Indubitavelmente, há de se notar, que houve má prestação do serviço pelo ente municipal, pois não há a dívida que justificasse o protesto do bom nome da contribuinte, conforme verificado na Certidão de Protesto, pois o título já fora quitado, conforme já demonstrado pelos documentos juntados, razão que entende que a obrigação já foi adimplida e no tempo oportuno, ainda no ano de 2022.

4.

Na hipótese, o registro do nome da reclamante em cartório de Protesto, por débito inexistente, pois a reclamante comprova que realizou todos os devidos pagamentos, revela-se indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, por levar em consideração a existência de negativações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

7.

Havendo falha na prestação dos serviços, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida.

8.

Por fim, a reclamante faz jus à restituição dos valores pagos indevidamente, no importe de R$ 1.679,67(um mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme determinado na sentença.

9.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO DE CDA - CPF DO AUTOR INSERIDO POR ERRO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.
3. Demonstrado o erro doente público em vincular o CPF do autor à CDA gerada por dívida de terceiros, culminando com o protesto indevido da CDA. 3. O protesto indevido do título, com a inserção errada do CPF do autor, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.
4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AC: 10191108420208110001, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2023)

10.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024